Tribunal: TJES
Processo: 0008065-18.2001.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008065-18.2001.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO MOREIRA SAMPAIO

APELADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO PROVIDO
.

1)
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial, a despeito de instaurarem o juízo universal (falimentar ou recuperacional), não acarretam a suspensão nem a atração das ações que demandem quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas, continuam tramitando no juízo onde foram propostas, e caso ainda não tenham sido, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Precedentes STJ.

2)
Em ambos os casos, portanto, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido, a teor do §1° do art. 6° da Lei nº 11.101/2005.

3
)
Hipótese em que, ainda que o feito se encontre em fase de cumprimento de sentença, remanescendo a necessidade de liquidação de um dos capítulos condenatórios, a força atrativa do juízo universal falimentar não se opera.

4)
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O apelante se insurge contra o
decisum
que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que deveria o apelante habilitar o seu crédito perante o juízo universal da falência da empresa recorrida.

Bem se sabe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial, a despeito de instaurarem o juízo universal (falimentar ou recuperacional), não acarretam a suspensão nem a atração das ações que demandem quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas, continuam tramitando no juízo onde foram propostas, e caso ainda não tenham sido, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência.

Em ambos os casos, portanto, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. É o que se depreende do §1° do art. 6° da Lei nº 11.101/2005:

Art. 6º A decretação da
falência
ou o
deferimento do processamento da recuperação judicial
implica:

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I -
suspensão do curso da prescrição
das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II -
suspensão das execuções
ajuizadas contra o devedor,
inclusive daquelas dos

credores particulares do sócio solidário
, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III -
proibição
de qualquer forma de
retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor
, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos
créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar
quantia ilíquida
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA AGRÍCOLA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RURAL CEDIDO À UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA POR MEIO DE EXECUÇÃO FISCAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS DISCUTIDOS EM AÇÕES DE DEPÓSITO. AÇÃO JUDICIAL EM TRÂMITE. QUANTIA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
3. "1 - O juízo da recuperação judicial não é competente para a ação ordinária em que se postula quantia ilíquida contra a empresa recuperanda. 2 - Só há falar em juízo universal na recuperação para os créditos, líquidos e certos (leia-se classe de credores), devidamente habilitados no plano recuperatório e por ela abrangidos" (CC 107.395/PB, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe de 23/11/2009).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 172.948/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA DEFINIR A EXISTÊNCIA E O VALOR DO CRÉDITO. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DIREITO DISPONÍVEL. CONCURSALIDADE OU EXTRACONCURSALIDADE. IRRELEVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. [...]
4. De acordo com a iterativa jurisprudência do STJ, as ações movidas em face de empresas em recuperação judicial que demandam quantias ilíquidas devem tramitar regularmente onde foram propostas, inclusive aquelas submetidas a juízo arbitral, até a apuração do montante devido.
5. A natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) não é critério definidor da competência para julgamento de ações (etapa cognitiva) propostas em face de empresa em recuperação judicial, mas sim as regras ordinárias dispostas na legislação processual. 6. O que constitui competência exclusiva do juízo universal, segundo a jurisprudência deste Tribunal, é a prática ou o controle de atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial.
7. Segundo a regra da kompetenz-kompetenz, incumbe aos próprios árbitros decidir a respeito de sua competência para avaliar a existência, validade ou eficácia do contrato que contém a cláusula compromissória.
8. O deferimento do pedido de recuperação judicial não tem o condão de transmudar a natureza de direito patrimonial disponível do crédito que a recorrida procura ver reconhecido e quantificado no procedimento arbitral.
9. Reconhecida a competência do tribunal arbitral para processamento e julgamento da demanda perante ele proposta - que se limita à apuração dos créditos inadimplidos no âmbito do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes -, não há falar em nulidade da sentença parcial por ele proferida, revelando-se escorreita a conclusão do acórdão recorrido. [...] RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.953.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Aliás, sobre questão a Corte Superior aprovara o Tema Repetitivo n° 976, com o seguinte enunciado:
“
A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária.”

A par disso, no caso em questão se está diante de cumprimento de sentença de indenização por danos morais e patrimoniais, na modalidade de pensão mensal. Ocorre que a pensão, apesar de fixada na sentença, não fora efetivamente implementada, razão pela qual o recorrente busca a liquidação da obrigação inadimplida há vários anos.

Por conseguinte, ainda que o feito se encontre em fase de cumprimento de sentença, remanescendo a necessidade de liquidação de um dos capítulos condenatórios, uma vez que a pensão alimentar pretérita não satisfeita se transformara em obrigação por quantia certa, a força atrativa do juízo universal falimentar não se opera.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

dou
provimento
para
anular
a sentença
a fim de se ver ultimada a liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)